Tribunal: TJBA
Processo: 8002124-03.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002124-03.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: COSME ORLANDO DE LISBOA VIEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
AMERICO SOUTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de negativa de
cobertu
ra de procedimento cirúrgico de emergência.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve indevida negativa de cobertura de procedimento cirúrgico; e se (
ii
) o valor da indenização por danos morais é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. As operadoras de planos de saúde são obrigadas a arcar com os custos de procedimentos médicos e medicamentos, conforme a cobertura contratada.

4.
O
prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

5.
No caso dos autos, o plano de saúde contratado possuía cobertura ambulatorial e hospitalar
, com pagamento em dia.

6. O menor de 8 (oito) meses de idade foi diagnosticado com descolamento de retina, necessitando se submeter a procedimento cirúrgico de emergência, sob o risco de cegueira irreversível.

7. A negativa de cobertura, sob o argumento de que havia carência, além de ser ilegal, afigura-se abusiva, não só porque já havia se passado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, como, também, porque se tratava de
caso de emergência
.

8. Praticado ato ilícito e havendo nexo causal e danos morais, é mister a fixação de indenização, cujo montante de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002124-03.2019.8.05.0141, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada COSME ORLANDO DE LISBOA VIEIRA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator